Tribunal: TJES
Processo: 5012142-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência Territorial
Data de julgamento: 2023-08-04

Ementa:
ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA DE QUE AFASTOU CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA RELAÇÃO DE CONSUMO. DIFICULDADE OU IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À JUSTIÇA PARA A PARTE NÃO COMPROVADA. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DO FORO DE ELEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, salvo se demonstrada a hipossuficiência ou a inviabilização do acesso ao poder judiciário. No caso, não consta dos autos que os agravados sejam hipossuficientes ou tenham dificuldades para o acesso à justiça a ensejar o afastamento da cláusula de foro.

2. Ressalte-se, que o processo de origem tramita de forma eletrônica pelo sistema do PJE, ao qual o advogado habilitado nos autos possui acesso integral ao processo em qualquer parte do território nacional, bem como a possibilidade de realizar audiência por meio de videoconferência, não sendo necessário o descolamento dos agravados que residem no Rio de Janeiro/RJ e Itariri/SP para Linhares/ES, não ocasionando despesas extraordinárias com transporte, hospedagem e alimentação.

2. Pessoa jurídica que realiza contrato de cédula de crédito bancário com a finalidade de fomentar a própria atividade comercial não se enquadra no conceito de consumidor final, de modo que, não se mostra possível a aplicação das regras de defesa do consumidor no contrato firmado pelas partes.

3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012142-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
AGRAVADO:
CARDEAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI e outros (2)
RELATOR(A):

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA DE QUE AFASTOU CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA RELAÇÃO DE CONSUMO. DIFICULDADE OU IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À JUSTIÇA PARA A PARTE NÃO COMPROVADA. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DO FORO DE ELEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, salvo se demonstrada a hipossuficiência ou a inviabilização do acesso ao poder judiciário. No caso, não consta dos autos que os agravados sejam hipossuficientes ou tenham dificuldades para o acesso à justiça a ensejar o afastamento da cláusula de foro.

2. Ressalte-se, que o processo de origem tramita de forma eletrônica pelo sistema do PJE, ao qual o advogado habilitado nos autos possui acesso integral ao processo em qualquer parte do território nacional, bem como a possibilidade de realizar audiência por meio de videoconferência, não sendo necessário o descolamento dos agravados que residem no Rio de Janeiro/RJ e Itariri/SP para Linhares/ES, não ocasionando despesas extraordinárias com transporte, hospedagem e alimentação.

3. Pessoa jurídica que realiza contrato de cédula de crédito bancário com a finalidade de fomentar a própria atividade comercial não se enquadra no conceito de consumidor final, de modo que, não se mostra possível a aplicação das regras de defesa do consumidor no contrato firmado pelas partes.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012142-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
AGRAVADO:
CARDEAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI, ÉRICO DE OLIVEIRA RODRIGUES, OSMAR ALVES
Advogados do(a) AGRAVANTE:
ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A, RODRIGO CASSÁRO BARCELLOS - ES8841-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
, movida contra
CARDEAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL, ÉRICO DE OLIVEIRA RODRIGUES E OSMAR ALVES
, reconheceu a incompetência absoluta do Juízo e, ato contínuo, determinou a remessa dos autos para uma das varas cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

Aduz a demandante que na decisão agravada, o Juízo
a quo
declinou da competência para processamento e julgamento da ação executiva, determinando a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, alegando que a cláusula de eleição de foro, presente no Código Civil, obstaculiza o acesso dos agravados ao Judiciário.

Afirma ainda, que o Juízo
a
quo,
para fundamentar a decisão, justificou a existência de relação de consumo. Contudo, o agravante alega que não se aplica ao presente caso, eis que o STJ possui entendimento pacificado, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que, nas operações de crédito envolvendo cédulas de crédito bancário e nos contratos celebrados por cooperativas de crédito, não se aplicam as regras do CDC.

Requer o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a mantença do processo perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES.

De plano, verifica-se não haver razões para mudar o entendimento firmado na análise do pedido liminar.

O Art. 63 do CPC autoriza a modificação de competência pelas partes, a chamada
“cláusula de foro de eleição”
, sendo que para sua validade, o parágrafo primeiro do referido preceptivo exige que a cláusula esteja contida em instrumento escrito e aluda a determinado negócio jurídico.

O parágrafo terceiro, por sua vez, prevê que:
“Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu”
.

Comentando o dispositivo supra, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 390, que não
“se trata propriamente de declaração de ofício da incompetência relativa, o que estaria em desacordo com o sistema processual, mas antes, de declaração de ofício da nulidade da cláusula, pela abusividade prevista no CDC 51 XV”.

Ademais, têm-se que a referida possibilidade não se restringe às relações consumeristas, mas em qualquer situação de eleição contratual de foro, posto que o CPC não faz nenhuma distinção nesse sentido (aplicação do brocardo
“ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”
).

Feitas tais considerações, no caso, têm-se que a ora agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial, consubstanciada em contrato de financiamento para concessão de crédito, objetivando o adimplemento da quantia de R$ 244.451,47 (duzentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos).

Na decisão atacada o Juízo
a quo
destacou que:

[...] Nesta toada, considerando que o foro de eleição existente no contrato entabulado entre as partes é extremamente prejudicial a parte embargante, haja vista a hipossuficiência desta, bem como que a Comarca eleita é distante do seu domicílio, estando, inclusive, localizada em outro estado da federação, o que, inarredavelmente, acaba por se tornar um obstáculo ao acesso ao judiciário por parte desta, tenho, que no caso em comento, o foro de eleição deve ser afastado[...].

Entretanto, ao compulsar os autos, verifica-se que não restou comprovada a dificuldade de acesso dos agravados à Justiça, capaz de ensejar prejuízo à defesa, tampouco a caracterização de hipossuficiência dos agravados que tem como descrição da atividade econômica principal “Comércio atacadista de materiais de construção em geral”.

Neste sentido, a egrégia Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais pátrios possuem o entendimento de que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO. AUSÊNCIA RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVALÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONTRATANTE NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de ser válida a cláusula de eleição de foro, que pode ser afastada quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte, o que na espécie, não ocorreu. Precedentes. 2. O acórdão estadual ao analisar a demanda, amparado nos elementos fáticos dos autos, considerou válida a cláusula que elegeu o foro, uma vez que o executado não demonstrou eventual insuficiência de recursos financeiros a viabilizar sua defesa, tampouco abusividade da cláusula pactuada. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. A falta de impugnação objetiva e direta ao fundamento central do acórdão recorrido, denota a deficiência da fundamentação recursal que se apegou a considerações secundárias e que de fato não constituíram objeto de decisão pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 283 e 284 do STF. 4. Agravo interno não provido. (
STJ
- AgInt no AREsp: 1178201 SP 2017/0248069-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Data de Julgamento: 24/04/2018,
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRELIMINAR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA - REJEITADAS - CDC - NÃO APLICÁVEL[...] O contrato de cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, hábil a embasar a ação executiva. A cédula de crédito bancário com a finalidade de empréstimo para capital de giro não está subordinada às normas do CDC, haja vista que o produto adquirido - dinheiro - serviu como insumo para atividade empresarial. (TJ-MG - AC: 10000180096414003 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant,
Data de Julgamento: 16.03.2022
, Câmaras Cíveis - 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18.03.2022).

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITAL DE GIRO. INADIMPLEMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INAPLICABILIDADE DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Pessoa jurídica que realiza contrato de financiamento bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro para implementação de sua própria atividade comercial não se enquadra no conceito de consumidor final, de modo que, consoante entendimento do C. STJ, não se mostra possível a aplicação das regras de defesa do consumidor no contrato firmado pelas partes. Precedente AgRg no AREsp n. 71.538/SP. 2. A capitalização mensal dos juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, é permitida nos contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000. Medida Provisória 2.170-36/2001. Jurisprudência do C. STJ ratificada no julgamento do RESP 973.827, sob o regime do artigo 543-C do CPC/1973. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1214428, 00006152520178070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível,
data de julgamento: 6.11.2019
, publicado no DJE: 26.11.2019.

Vale ressaltar, que o processo de origem tramita de forma eletrônica pelo sistema do PJE, ao qual o advogado habilitado nos autos possui acesso integral ao processo em qualquer parte do território nacional, bem como a possibilidade de realizar audiência por meio de videoconferência, não sendo necessário o descolamento dos agravados que residem no Rio de Janeiro/RJ e Itariri/SP para Linhares/ES, não ocasionando despesas extraordinárias com transporte, hospedagem e alimentação.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reconhecer a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, para processar e julgar o presente feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)